Tribunal: CARF
Processo: 13643.000447/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000447/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.363 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MILTON VERNECK RICARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS REFERENTES ÀS QUESTÕES
INCONTROVERSAS
NOS
TERMOS
DA
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais e dos respectivos pedidos referentes aos
pontos com os quais o sujeito passivo concordara por ocasião da impugnação.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. SUPERAÇÃO PARCIAL DO
ÓBICE. RESTAURAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO À RAZÃO DAS
QUANTIAS PROVADAS.
Superado o óbice apontado pelo órgão de origem, consistente na ausência de
apresentação dos títulos judiciais que fundamentavam o dever de pagamento de
pensão alimentícia, as deduções devem ser restauradas, à razão das quantias
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das razões e pedidos inovadores. No mérito,
na parte conhecida, acordam em dar-lhe provimento parcial, para restaurar a dedução com os
valores pagos à dependente Maria José de Oliveira (Verneck), de acordo com os pagamentos
(descontos) efetuados, limitados à quantia estabelecida no acordo judicial homologado juntado
aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000447/2010-45
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.363 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000447/2010-45

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Milton Verneck Ricardo, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 05 a 11, exigindo R$ 11.277,55 de imposto de renda pessoa física -
suplementar, R$ 8.458,16 de multa de ofício de 75% (passível de redução) e R$
2.698,71 de juros de mora (atualizados até 31/08/2010).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2008 (fls. 18 a 22). Conforme informações, às fls. 06 a 09, houve:
· dedução indevida de dependentes (R$ 1.584,60): “informou Marilanes Fernandes de
Souza como dependente, apresentando uma Declaração de União Estável registrada
em cartório em 19 de outubro de 2009, não comprovando ter filho em comum, sendo
excluída da DIRPF.”;
· dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública: “declarou
pensão alimentícia no valor de 38.951,06, mas intimado através do Termo de Intimação
Fiscal 2008/814870433951505, emitido eletronicamente em 29/04/2010 para
apresentar Escritura Pública, Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia judicial, e os respectivos comprovantes de
pagamentos, não foram apresentados, sendo glosado o valor declarado.”;
· dedução indevida de despesas médicas (R$ 4.000,00): mesmo intimado, não
apresentou documentos que comprovassem o efetivo pagamento e a prestação dos
serviços vinculados ao profissional Helton Carlos Teixeira Ignácio.
Cientificado da exigência, o interessado apresentou a impugnação de fl. 02/03, da qual
se extrai:
“Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 38.951,06. Estou questionando o valor de R$31.007,06
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
- O valor acima REFERE-SE a PENSÃO ALIMENTÍCIA no valor de R$ 31.007,06
conforme descrição abaixo:
R$ 6.663,30 referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA descontada e informada pela Fonte
pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ de n:
29.979.036/0001-40 assim distribuídos pelos Beneficiários - R$ 4.663,30 à Maria José
de Oliveira - CPF : 956.713.317-49 e R$ 2.000,00 a Roger Oliveira Verneck - CPF :
032.881.317-65
R$ 24.343,76 referente à PENSÃO ALIMENTICA descontada e informada pela Fonte
Pagadora CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS - assim
distribuidos pelos beneficiarios:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.363 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000447/2010-45

R$ 4.470,00 à Elisângela Oliveira Verneck - CPF : 032.881.317-65
R$ 8.940,00 à Joana Darc Rezende de Souza - CPF : 874.086.606-82
R$ 10.933,76 à Maria José de Oliveira Verneck - CPF : 956.713.317-49
Todos os valores acima informados foram retirados dos comprovantes de rendimentos
pagos emitidos pelas FONTES PAGADORAS.
Infração : Dedução Indevida de Dependentes
- Concordo com essa infração
Infração : Dedução Indevida de Dependentes
- Concordo com essa infração”
Para corroborar suas alegações, anexa os comprovantes de rendimentos de fls. 13 a 16.
Mediante o Despacho no 12 (fl. 63), o presente processo foi em diligência à ARF/Ubá,
sendo anexados os elementos de fls. 64 a 68.
A impugnação é tempestiva (fl. 55) e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, destaque-se que o contribuinte concorda com a glosa de dependentes (R$
1.584,60) e de despesas médicas (R$ 4.000,00), bem como com parte da glosa da
dedução a título de pensão alimentícia (R$ 7.944,00 ); assim, sobre tais parcelas não se
instaura litígio. Dessa forma, o imposto suplementar, no valor de R$ 594,40 decorrente
da fração não litigiosa do lançamento já foi afastado dos presentes autos (vide fls. 58 a
60).
Com relação à dedução em razão de pagamentos de pensão alimentícia, o art. 78, caput,
do RIR/99 determina que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).” [destaques não originais]
No intuito de comprovar parte da dedução glosada, o interessado argumentou, na fase
impugnatória, que R$ 31.007,06 seriam referentes a “pagamento(s) efetuado(s) a título
de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual”, listando nome
e CPF dos beneficiários. Contudo, para ratificar o alegado juntou apenas os
comprovantes anuais de rendimentos de fls. 13 a 16.
Embora nestes comprovantes, efetivamente, constem descontos sob a rubrica “pensão
alimentícia”, no entendimento desta julgadora, ainda faltavam elementos capazes de
comprovar que referida pensão seria de fato dedutível da base de cálculo do IR à luz do
disposto na legislação.
Dessa forma, mediante o Despacho no 12 (fl. 63), o presente processo foi encaminhado
à ARF/Ubá/MG para que o sujeito passivo fosse intimado a apresentar, no prazo de 20
(vinte) dias, Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente
fixando os valores das pensões alimentícias e identificando os beneficiários. Note-se
que a ausência da apresentação destes documentos, solicitados inclusive no Termo de
Intimação Fiscal no 2008/814870433951505 (fl. 25), foi um dos motivos da glosa
efetuada pela notificação.
Contudo, mais uma vez, deixou o impugnante de juntar tal documentação, não se
manifestando frente à solicitação em sede de diligência (vide Despacho de
Encaminhamento de fl. 67).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.363 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000447/2010-45

Sendo assim, na ausência de elementos hábeis a comprovar a pertinência da dedução em
comento, a parcela questionada da glosa também deverá ser mantida, não havendo nada
a reparar no feito fiscal.
É o voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na ausência de elementos hábeis a comprovar a pertinência da dedução em comento
diante dos comandos da legislação, mantém-se a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
As razões recursais e os pedidos relativos ao restabelecimento das deduções com
despesas médicas e com dependentes não podem ser conhecidos, pois o sujeito passivo
concordou com tais frações do lançamento, por ocasião da impugnação (fls. 02).
Portanto, a revisão da validade dessas parcelas do crédito tributário dependeria
necessariamente de provimento jurisdicional.
Passo ao exame de mérito.
Com os documentos de fls. 81-134, o sujeito passivo junta aos autos cópias de
autos, decisões judiciais e correspondências entre Juízo e fontes pagadoras acerca da obrigação
de retenção de valores a título de pensão alimentícia, de modo a suprir a deficiência apontada
pelo órgão de origem.

Dependente
Ano
Valor
Fls.
MRWJ
2004
Um salário mínimo
135
P
HRW
2004
Um salário mínimo
135
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.363 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000447/2010-45

Fagner
Ricardo
Verneck Filho
1986
2009
10% do salário
Nihil (exoneração)
81-91
127
Maria José de Oliveira 1986
2009
5% do valor do salário
10% do valor dos
proventos
de
aposentadoria
81-91
103
Christiane Verneck
1986
10% do salário
81-91
Gleyce Verneck
1986
10% do salário
81-91

Não há documento judicial referente à dependente Joana Darc, nem a Roger
Verneck.
Assim, somente será possível considerar os pagamentos efetuados à Maria José de
Oliveira Verneck, à razão dos valores pagos, e limitado ao valor estipulado no acordo judicial.
Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para restaurar a dedução com os
valores pagos à dependente Maria José de Oliveira (Verneck), de acordo com os pagamentos
(descontos) efetuados, limitados à quantia estabelecida no acordo judicial homologado juntado
aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 160
DF CARF MF
Original